Tribunal: TJDFT
Processo: 0740469-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0740469-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL LOPES FERRAZ IMPETRANTE: FABIO ALVES LEANDRO, KARLA LIMA DE MORAIS, JESSICA DE SOUSA DEUS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Jéssica de Sousa Deus, Karla Lima de Morais e Fábio Alves Leandro, em favor de Daniel Lopes Ferraz, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nos autos no 0706828-45.2023.8.07.0017, referente à ação penal no 0706594-63.2023.8.07.0017 (ID 51621329, p. 2/5). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 01/09/2023, em razão da prática, em tese, do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, por supostamente ter violado as medidas de afastamento do lar, proibição de aproximação e contato com a vítima, sua ex-companheira Evaneide Rodrigues Silva, das quais fora intimado no dia anterior aos fatos, uma vez que dirigiu-se até a residência dela, começou a gritar, a bater no portão e a exigir que abrissem a porta e, por fim, posicionou seu veículo de ré com o intuito de atingir o portão e ter acesso ao local, momento em que foi contido com a chegada da polícia. A denúncia foi oferecida para atribuir ao paciente o crime do artigo 24-A, c/c artigos 5o e 7o, todos da Lei no 11.340/2006, em razão dos seguintes fatos: “No dia 1o de setembro de 2023, por volta das 8h30, na QC 1, Conjunto 9, Casa 15, Riacho Fundo II, o denunciado, de modo consciente e voluntário, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, previstas na Lei no 11.340/2006, em favor de sua ex-companheira, EVANEIDE RODRIGUES SILVA. Em razão de fatos anteriores, foram deferidas medidas protetivas no bojo dos autos PJe 0706494-11.2023.8.07.0017, consistentes no afastamento do lar do denunciado, na proibição de ele se aproximar da vítima a uma distância inferior a 300m (trezentos metros), na proibição de manter com ela contato com ela por qualquer meio de comunicação, bem como na proibição de frequentar o local de trabalho da vítima. O denunciado foi intimado dessas cautelares no dia 31/8/2023 (cópia no ID 170810162 dos presentes autos). Consta dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, apesar de intimado da decisão que deferiu medidas protetivas em seu desfavor, inconformado com a decisão que o proibiu de se aproximar da vítima e adentrar a residência, o denunciado compareceu em frente à casa dela e começou a gritar, bater no portão, exigindo que abrissem a porta para ele. A vítima filmou a conduta do denunciado e apresentou as mídias de IDs 170680045 a 170680051. Receosa, a vítima acionou a polícia, uma vez que o denunciado posicionou o veículo de ré, de modo a bater no portão da casa dela e invadir o local. Com a chegada dos policiais, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido à delegacia. Os delitos foram cometidos com violência doméstica contra a mulher na forma da lei específica. [...]” (ID 51621321, p. 85/87) A prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia. O pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido pela autoridade impetrada em 20/09/2023. Neste habeas corpus, a Defesa alega ser desproporcional a manutenção da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que o mero descumprimento formal das medidas protetivas não acarretou ameaças ou agressão à vítima. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa diversa da vítima e ocupação lícita como mecânico, cuja manutenção da prisão aumenta o risco de perder seu emprego, do qual retira o sustento de sua família, inclusive dos 02 (dois) filhos menores, de 10 (dez) e 08 (oito) anos de idade, que dele dependem financeiramente e que sofrem com a ausência do pai. Destaca que a filha do paciente tem diagnóstico de autismo e a presença dele é indicada nos acompanhamentos terapêuticos de que ela necessita, pois se sente mais segura e tranquila com o paciente. Argumenta que a prisão preventiva do paciente constitui indevida antecipação de pena, em violação ao princípio da presunção de inocência. Também alega ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois em caso de condenação não lhe será imposto regime fechado de cumprimento de pena. Salienta não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica, são suficientes e adequadas no caso concreto para resguardar a incolumidade física e psíquica da vítima. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, mediante a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, como o comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem prévia autorização judicial, recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, proibição de frequentar determinados lugares, ou, se assim entender, a monitoração eletrônica. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. O Código de Processo Penal prevê o cabimento da prisão preventiva nos seguintes casos: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” Na espécie, o delito envolve violência doméstica e familiar contra mulher (descumprimento de medidas protetivas de urgência), o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal. Tal previsão foi corroborada pela Lei no 13.827/2019, que acrescentou o artigo 12-C, § 2o, à Lei n.o 11.340/2006, que dispõe que “nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. O fumus comissi delicti está demonstrado pelas declarações da vítima e dos policiais e pelo registro fotográfico e audiovisual do momento dos fatos, bem como pelo oferecimento e recebimento da denúncia que imputa ao paciente o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, porquanto, em princípio, observa-se que apresentou fundamentação concreta para justificar a necessidade e adequação da prisão cautelar do paciente. Com efeito, o Magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva para assegurar a ordem pública, a integridade da vítima, a execução das medidas protetivas, além de conter o perigo de reiteração delitiva, diante das circunstâncias do fato que indicam a insuficiência de medida cautelar menos gravosa, dado o suposto descumprimento das medidas protetivas no dia seguinte à sua intimação (ID 51621328, p. 2/4). A decisão fundamentou a insuficiência das medidas alternativas com base nos fatos, que “evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei.” Destacou que “o autuado foi intimado das medidas protetivas no dia 31/08/2023 e, no dia seguinte, 01/09/2023, em total descaso com a decisão judicial a descumpriu. O acautelamento corporal é necessário para garantia da ordem pública, a fim de evitar a prática de novos crimes e também para proteger a integridade física e mental da vítima.” O pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido ao fundamento de a medida excepcional da custódia cautelar ser necessária e proporcional aos fatos, ao histórico de violência doméstica narrado pela vítima e, também, ao resguardo da incolumidade física e psíquica da vítima, ameaçada novamente pelo paciente em exíguo período de tempo. Ressaltou, ainda, que “a invocação de residência fixa e ocupação lícita, mesmo se comprovadas, não é suficiente para obstar a custódia cautelar, ainda mais quando estamos diante de descumprimento de medidas protetivas.” (ID 51621329, p. 2/5). Observa-se, neste juízo de delibação, que a prisão preventiva do paciente se justifica, por ora, para assegurar a ordem pública, a integridade física e psíquica da vítima e a execução das medidas protetivas de urgência, ameaçadas pela violação do paciente às proibições que lhe foram impostas no dia seguinte à sua intimação, indicando, assim, em princípio, que as medidas alternativas são insuficientes no caso concreto. As circunstâncias do fato evidenciam, por ora, que o estado de liberdade do paciente representa perigo à incolumidade da vítima, pois se dirigiu à residência da ex-companheira, possivelmente sob efeito de álcool, passou a bater no portão exigindo entrar no local e a falar que “vai dar confusão se minha roupa estiver no saco”. Por fim, posicionou seu veículo de ré com o intuito de atingir o portão e ter acesso ao local, momento em que foi contido com a chegada da polícia. Veja-se que ao ser intimado das medidas de afastamento do lar e de proibição de aproximação e contato com a vítima, o paciente foi questionado pela oficiala de justiça “se desejava ir ao endereço acima pegar seus objetos pessoais” e ele “respondeu que não” (ID 51621321, p. 59). Assim, o fato de ter ido no dia seguinte à residência da vítima, da qual fora afastado, alegando que foi pegar suas roupas e tomar banho, evidencia o descaso do paciente com a ordem judicial e o risco da concretização de um mal maior caso mantidas apenas as medidas diversas da prisão. Isso porque os fatos ensejadores do deferimento das medidas protetivas de urgência revelam que o paciente ameaçou de morte a vítima e os filhos menores que possuem em comum, praticou vias de fato contra a sua ex-companheira, a qual disse temer por sua vida. Consta, ainda, que o paciente “possui perfil agressivo, violento, consome bebida alcoólica, bem como é usuário de drogas (cocaína).” A vítima afirmou que o “companheiro já a agrediu fisicamente e verbalmente em ocasiões anteriores, mas não registrou ocorrência policial.” Esse cenário demonstra, por ora, que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública e a integridade física e psíquica da sua companheira e de seus filhos e que não são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido: “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pelas investidas do paciente, tendo ameaçado a vítima, mesmo estando submetido a medidas restritivas de aproximação e contato. 2. O descumprimento de medida protetiva, anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006, explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1664613, 07021382420238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, subsiste, neste juízo de delibação, a necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e da integridade da vítima, finalidade que, em princípio, não é possível alcançar com as medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador